Tribunal: TJES
Processo: 5013257-92.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013257-92.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013257-92.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO(A): CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contratos bancários vinculados a descontos em benefício previdenciário, reconheceu a inexistência dos débitos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A instituição financeira sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206 do CC, bem como decadência fundada no art. 26 do CDC e no art. 178 do CC. No mérito, defende a validade da contratação, a inexistência de fraude, a impossibilidade de restituição em dobro e a ausência de danos morais indenizáveis.

3. Contrarrazões apresentadas com alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal e pedido de manutenção da sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se incidem a prescrição trienal e a decadência nas demandas envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) saber se houve comprovação válida da contratação bancária apta a legitimar os descontos realizados; e (iv) saber se são devidos a repetição do indébito em dobro e o pagamento de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

5. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois as razões recursais demonstram de forma clara o inconformismo da recorrente com os fundamentos da sentença.

6. A preliminar de prescrição trienal foi afastada. Nas relações de consumo envolvendo discussão contratual, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A alegação de decadência também foi rejeitada. Nas relações de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição e da decadência corresponde à data do último desconto indevido, inexistindo consumação dos institutos enquanto persistirem os descontos.

8. A relação jurídica é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e da Súmula 297/STJ.

9. A instituição financeira não comprovou a regular contratação nem o efetivo repasse de valores à consumidora. A ausência de demonstração da origem da dívida inviabiliza a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário.

10. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da tese firmada pelo STJ no Tema 929, por configurar cobrança contrária à boa-fé objetiva.

11. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa. O valor fixado em R$5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além do caráter compensatório e pedagógico da condenação.

12. Aplicável o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que autoriza a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “
1. Nas ações que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação bancária não comprovada, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. Em relações de trato sucessivo, o marco inicial da prescrição e da decadência corresponde à data do último desconto realizado. 3. A ausência de comprovação da contratação válida e do efetivo repasse dos valores autoriza a declaração de nulidade contratual e a restituição em dobro dos valores descontados. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
.”.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 178, 205, 206 e 927; CDC, arts. 6º, III e VI, 14, 26 e 42, p.u.; CPC, art. 927, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, EDiv-AREsp nº 622.897, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5005409-23.2023.8.08.0047, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 26.11.2024; Súmula 297/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Creusa Aparecida de Oliveira

em face de
Banco BMG S.A.,
na qual a parte autora sustenta que descobriu que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referente aos contratos n° 11154506 e 18414844, vinculados à instituição requerida, do qual desconhece a contratação, pugnando pela declaração de nulidade contratual, a suspensão dos descontos, a restituição dos valores descontados, em dobro, além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 19089443) que declarou a prescrição dos débitos anteriores a 31/10/2020; declarou a nulidade dos contratos, a inexistência dos débitos a eles vinculados sob pena de multa por cada desconto indevido; determinou o ressarcimento da quantia descontada do benefício da requerente, em dobro nos 05 (cinco) últimos anos anteriores à propositura de demanda; além de condenar a requerida ao pagamento de danos morais na monta de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 19089445), suscitando, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição trienal nos moldes do art. 206 do Código Civil, bem como a decadência nos moldes do art. 26 do CDC ou nos termos do art. 178 do Código Civil. No mérito, defende a inexistência de fraude na celebração da avença, a validade da contratação, inexistência de abusividade no pacto ora objurgado, alegando ausência de dano material, inexistência do dever de ressarcimento em dobro, bem como não há danos morais a serem indenizados, pugnando, subsidiariamente, pela sua redução.

Contrarrazões de ID 19089450, que alega a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo ID 19089446 e 19089447.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Quanto à
preliminar de ausência de dialeticidade recursal
arguido pela recorrida/requerente, sob o argumento de que o recorrente teria replicado sua tese defensiva sem atacar de forma específica os argumentos da sentença, cabe salientar que, embora tenha, de fato, reproduzido passagens de sua peça defensiva, suas razões expressam de forma clara e objetiva o seu inconformismo com a sentença, razão pela qual
rejeito
a referida preliminar.

Quanto à preliminar de aplicação de
prescrição trienal
(art. 206 do Código Civil), rejeito-a, visto que nas relações de consumo, o prazo para impugnar cláusulas contratuais obedece o regime geral decenal, transcrito no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento adotado pela Corte Cidadã (
STJ, EDiv-AREsp 622.897; Proc. 2014/0310517-7; RS; Corte Especial; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 21/10/2020; DJE 30/03/2021
), de forma que o pedido inicial está contido neste sentido.

Acerca da
decadência
, também objurgada pelo recorrente, destaco que nosso Eg. Tribunal de Justiça entende pelo reconhecimento do marco inicial da decadência como a data do último desconto:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR . INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO . PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAIS REJEITADAS. MÉRITO . NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ e deste Sodalício, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente, o que não ocorre no caso dos autos . Preliminar de inovação recursal rejeitada. 4.
Considerando que a relação jurídica objeto da demanda é de trato sucessivo, o termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não havendo que se cogitar de decadência ou prescrição. Prejudiciais de mérito rejeitadas
. 5. Mérito. A nulidade parcial do contrato decorre da ausência de comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre os termos contratuais e as características do cartão de crédito consignado, evidenciando erro ou ignorância no momento da contratação, o que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor . [...] Tese de julgamento: 1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50054092320238080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível – Julgado em: 26/11/2024)

Assim, considerando os entendimentos retro quanto ao marco inicial da prescrição, que se inicia da data do último desconto efetivado e, tendo em vista que os descontos permaneciam quando do ingresso da presente lide,
rejeito
a presente preliminar.

Inexistentes outras questões preliminares, passo à análise meritória, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

Em que pese a instituição financeira tenha acostado aos autos o contrato de adesão à modalidade de cartão de crédito consignado, não logrou êxito em demonstrar o efetivo repasse de valores à consumidora em decorrência do contrato discutido, o que enfraquece ainda mais a tese de existência de relação jurídica válida. Tal omissão, por parte da instituição financeira, compromete a validade do negócio jurídico e evidencia vício de consentimento, dada a ausência de prova de benefício econômico auferido pela autora.

Diante da ausência de prova da contratação válida e da ilegitimidade dos descontos realizados, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no fornecimento do serviço nos moldes contratados, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo que a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque ao comando sentencial nesse sentido, conforme disciplina o Enunciado n° 32 das Turmas recursais do Espírito Santo, a saber: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento
parcial
divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, entendo que há uma contradição interna no voto do relator quando da análise da questão da prejudicial da prescrição reconhecida em sentença. O recurso se limita a pugnar pela aplicação do prazo trienal ao invés do quinquenal, enquanto que a análise
resolve reconhecer a decenal, o que na prática redundaria numa reformatio in pejus.

Ainda
, quanto a reparação material, nos casos de fraude praticadas por terceiros, onde o agente financeiro também é vítima, a devolução deve ocorrer de forma simples, haja vista que o banco já é penalizado em razão do risco do negócio.

Ante o exposto, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.